Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709303-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIZ VOLMAR DE BONA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. ATENÇÃO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SUPERAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRIBUNAL. 1. A Constituição Federal – CF prevê a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII. 2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). 3. O art. 995 dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único ressalva a regra na situação em que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 4. O § 5o estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. 5. Não se determinou, em juízo de admissibilidade, o efeito suspensivo da liquidação provisória. Também não restou formulado requerimento para a concessão desse efeito até o julgamento do recurso especial. A paralisação ocorreu por força de entendimento próprio do juízo de primeiro grau, que optou por sobrestar o andamento processual até o julgamento do mérito recursal. 6. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela atuação efetiva e dar primazia à solução da controvérsia, notadamente pela extinção com resolução do mérito. Se é possível avançar na marcha processual, de forma a deixar o mínimo de questões duvidosas para o desfecho, é importante o saneamento das situações acessórias para não comprometer a prestação jurisdicional. 7. Há necessidade de prevalecer a eficácia jurídica dos entendimentos adotados pelo Tribunal, sob pena de usurpação de competência da decisão colegiada, que indeferiu o mérito do agravo de instrumento, bem como do Presidente do Tribunal, órgão competente para reconhecer o efeito suspensivo ao recurso especial, o que não ocorreu. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que na oportunidade da afetação do REsp 1.978.629-RJ ao Tema 1.169 dos recursos especiais repetitivos, o STJ determinou a suspensão dos processos em que houvesse discussão acerca da indispensabilidade da liquidação prévia do julgado em ação coletiva para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença correlata. Afirma que o acórdão recorrido desobedece a aludida determinação da Corte Superior. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 1.037, inciso II, do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Não se determinou, em juízo de admissibilidade, o efeito suspensivo da liquidação provisória. Também não restou formulado requerimento para a concessão desse efeito até o julgamento do recurso especial. A paralisação ocorreu, portanto, por força de entendimento próprio do juízo de primeiro grau, que optou por sobrestar o andamento processual até o julgamento do mérito recursal. Assim, ao considerar a ausência de efeito suspensivo automático do recurso especial e a não apresentação de fundamentação suficiente do juízo para exigir a espera do trânsito em julgado, a prestação jurisdicional se encontra prejudicada. Até o presente momento, a decisão que determinou a produção de laudo pericial, em 24/06/2022, não foi efetivada. Saliente-se que a etapa processual da ação de liquidação ainda encontra pendente a apreciação dos valores controvertidos e não há maiores elementos que evidenciem um prejuízo no trâmite processual, já que os cálculos ainda serão elaborados. Não há situação que possa afetar, desde já, o patrimônio do banco por colocação de alguma medida constritiva.” (id 47199750, pág. 20). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012